Tribunal: STJ
Processo: 1016725-60.2020.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735518 - MT (2024/0329624-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS
: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
AUTORAL
E
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NO EVENTO DANOSO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à responsabilidade da ora recorrente no evento danoso, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
2. "Às ações indenizatórias ajuizadas contra concessionária de serviço
público de transporte aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no REsp n. 1.794.587
/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
26/9/2019
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50779300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 25151cfa-7aac-43cb-a6f4-5f615a98bb49

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 25151cfa-7aac-43cb-a6f4-5f615a98bb49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735518 - MT (2024/0329624-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS
: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
AUTORAL
E
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NO EVENTO DANOSO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à responsabilidade da ora recorrente no evento danoso, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
2. "Às ações indenizatórias ajuizadas contra concessionária de serviço
público de transporte aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no REsp n. 1.794.587
/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
26/9/2019
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO
OESTE S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.921):

Documento eletrônico VDA50242424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: b2d78758-69da-4450-abc1-a4c2dcf310b4

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DANOS
MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fl.
1.667):
APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO
(PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA –
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO
AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS
CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS
DESPROVIDOS.
O prazo prescricional para a propositura da ação
condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco
anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
A concessionária de serviço de administração de rodovias,
que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de
falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por
força do previsto no Código de Defesa do Consumidor,
pela própria natureza do serviço que fornece.
É devida a restituição dos valores comprovadamente
despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não
comprovados transtornos na esfera de direitos de
personalidade dos autores.
Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou
período em que o veiculo ficou inutilizado.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.715-1.721):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO
POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA
PISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – LUCROS
CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS
DESPROVIDOS- EMBARGOS NEGADOS- VICIOS DO
ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS –
ACÓRDÃO MANTIDO.
Documento eletrônico VDA50242424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: b2d78758-69da-4450-abc1-a4c2dcf310b4

A concessionária agravante argumenta que não há necessidade de reexame
de fatos e provas, mas sim de revaloração das provas já apresentadas. Sustenta que a
decisão do Tribunal de origem desconsiderou a ausência de nexo de causalidade entre o
objeto na pista e os danos sofridos pela agravada.
Sustenta, outrossim, que a questão levantada não está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, pois não foi enfrentada a tese da distinção entre usuário e
consumidor. Argumenta que a relação jurídica deve ser regida pelo Código Civil, não
pelo Código de Defesa do Consumidor.
Defende que "não é cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no presente caso, mas sim do Código Civil, o que levaria a incidência da
prescrição nestes autos, cabendo ao e. STJ reconhecer essa incidência, haja vista ser
matéria de ordem pública e reconhecível a qualquer tempo".
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.980-1.984).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia consiste em saber se houve nexo de causalidade entre o
acidente e ação ou omissão por parte da Concessionária.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ, e alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à responsabilidade da ora recorrente no evento danoso,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA50242424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: b2d78758-69da-4450-abc1-a4c2dcf310b4

2. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é aplicável a prescrição quinquenal à pretensão
indenizatória que discute a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público.
3. Na hipótese, inviável rever a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias, no que diz respeito à natureza jurídica
da empresa recorrente, porque tal providência demandaria
a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inadmissível em recurso especial devido ao
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.582/RO, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de
.)
23/9/2022
Quanto à prescrição, o acórdão também está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual se aplica às ações de indenização
contra concessionárias de serviço público de transporte o prazo prescricional previsto no
art. 27 do CDC. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PESSOA JURÍDICA. PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
ART.
27
DO
CDC.
SÚMULA.
VIOLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Às ações indenizatórias ajuizadas contra concessionária
de serviço público de transporte aplica-se o prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor.
Precedentes.
3. Não cabe a análise de recurso especial que tenha por
fundamento violação de súmula de tribunal.
4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem
quanto aos fatos que deram origem à demanda encontra o
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.794.587/MT, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
23/9/2019
DJe de
.)
26/9/2019

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:40
Código de Controle do Documento: b2d78758-69da-4450-abc1-a4c2dcf310b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.518 / MT
Número Registro: 2024/0329624-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167256020208110003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
Documento eletrônico VDA50754808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 56c43062-f671-4ac3-ae4d-cc2f5f78c4d9

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - DF034308
ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - DF073713
EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - DF073604
JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - DF075270
MAYARA SOUZA DA SILVA CORDEIRO - DF071197
AGRAVADO
: ADRIELY APARECIDA CEZARETO LUCENA
ADVOGADOS : SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - MT014726O
ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - MT019176O
WELLYSON BRAGA MENDES - MT021026O
JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - MT021106O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:26
Código de Controle do Documento: 56c43062-f671-4ac3-ae4d-cc2f5f78c4d9